Tribunal: TJSP
Processo: 2066581-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL A AGRAVANTE/EMBARGANTE É POSSUIDORA – DEMONSTRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, ALÉM DE SUA QUITAÇÃO, ANTERIORES À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DA AGRAVANTE - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL A AGRAVANTE/EMBARGANTE É POSSUIDORA – DEMONSTRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, ALÉM DE SUA QUITAÇÃO, ANTERIORES À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DA AGRAVANTE - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84, DO STJ, C/C ART. 678, DO NCPC – EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE DECORRERIA DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066581-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LUCIANA BICEGO NICOLINI, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066581-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
2066581-65.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto - 1a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Adilson Araki Ribeiro
Agravante:
Luciana Bicego Nicolini
Agravado:
Município de São José do Rio Preto
Interessado:
Leão e Leão Ltda.
VOTO No 39.307
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO

CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
LIMINAR
PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE
IMÓVEL DO QUAL A AGRAVANTE/EMBARGANTE É
POSSUIDORA DEMONSTRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL, ALÉM DE SUA QUITAÇÃO, ANTERIORES À
EXECUÇÃO
BOA-FÉ PRESUMIDA DA AGRAVANTE -
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO DO AGRAVANTE INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
84, DO STJ, C/C ART. 678, DO NCPC EXISTÊNCIA DE
RISCO
DE
DANO
IRREPARÁVEL
OU
DE
DIFÍCIL
REPARAÇÃO
QUE
DECORRERIA
DE
EVENTUAL
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Bicego
Nicolini contra a r. decisão interlocutória de fls. 53 (dos autos principais) que, em
sede de ação de embargos de terceiro por ela ajuizada contra o Município de São
José do Rio Preto, indeferiu o pedido liminar objetivando a suspensão do
praceamento do imóvel descrito na inicial.
Em síntese, sustenta que referido apartamento foi recebido por
herança de seu genitor, Sr. Henrique Nicolini, o qual na data do dia 28/12/2000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066581-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
celebrou o contrato de Cessão de Direitos do imóvel em questão com o Sr. Igor
Aparecido de Souza Mendes, que havia efetuado o contrato de compra e venda com
a construtora Leão e Leão, em 23/04/1999.
Aduz que o contrato de cessão de direitos promovido entre o
falecido Sr. Henrique Nicolini, genitor da agravante, com o Sr. Igor Mendes, teve a
interveniência e a anuência da empresa requerida Leão e Leão, sendo que a quitação
do imóvel ocorreu no dia: 07 de maio de 2004.
Argumenta, ainda, que a posse é comprovada desde a aquisição do
imóvel e sua parte na herança desde 2007, afirmando que a transferência do bem
imóvel ocorreu por meio de autorização judicial, junto ao processo no:
0004438-55.2013.8.26 0506. Ressalta que a posse é exercida de boa-fé. Pleiteia o
efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e fulcrado no art. 1.015, I, CPC.
Foi deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os
efeitos do leilão eletrônico relativamente ao imóvel indicado na inicial, até o
julgamento da ação de embargos de terceiro (fls. 136/137).
O Município apresentou contraminuta (fls. 141/144).
A empresa Leão & Leão Ltda. deixou decorrer o prazo sem
apresentar manifestação (fls. 149).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A antecipação da tutela, em embargos de terceiro, possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066581-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
regramento especial no artigo 678, caput, do novo Código de Processo Civil, que
dispõe:
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o
domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas
constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem
como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o
embargante a houver requerido.”
No presente caso, a embargante/agravante demonstrou, pelo menos por ora, a posse
de referido imóvel, como se pode constatar dos documentos juntados às fls. 09/47
(dos autos principais), em especial o instrumento particular de compromisso de
compra e venda firmado pelos antigos proprietários em 23/04/1999 e seu aditamento
aos 13/09/1999 (fls. 10/22), o termo de quitação de 07/05/2004 (fls. 09), além do
mandado de averbação expedido nos autos da ação de recuperação judicial no
0004438-55.2013.8.26 0506 em seu favor (fls. 43/45), o que presume sua boa-fé.
Com efeito, conforme o disposto na Súmula 84, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de
imóveis, ainda que desprovido do registro”.
Ademais, a própria municipalidade, ora agravada, em sua
contraminuta, informou que há possível equívoco na comunicação da 1a Vara da
Fazenda Pública com o leiloeiro, posto que não pediu a designação de praça do
imóvel da agravante, conforme se vê abaixo (fls. 143/144):
“(...)Contudo, diante da comprovação da posse do imóvel pela
recorrente e observando a Súmula no 84 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não há como persistir a constrição sobre seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066581-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
imóvel.
Vejam, Excelências, que não havia necessidade de os recorrentes
proporem os presentes Embargos de Terceiro, pois podiam ter
formulado o pedido nos próprios autos da Ação de Cobrança,
processo no 0048016-91.2009.8.26.0576, da 1a Vara da Fazenda
Pública de São José do Rio Preto, movida pela Municipalidade
contra Leão & Leão Ltda., já que em outros casos, após
devidamente comprovada a propriedade ou a posse do bem, o
Município concordava com o pedido de liberação da penhora,
como se pode observar na petição anexa (doc.01).
Ademais, não foi pedido a designação de praça (leilão) do imóvel
dos agravantes, mas tão somente do imóvel descrito na matrícula
no 117.993, situado na Av. Thomaz Alberto Whately, no 5005,
Ribeirão Preto - SP, onde se encontra instalada a sede da empresa
devedora Leão & Leão Ltda, como faz prova petição anexa (doc.
02).
Possivelmente, ocorreu algum equívoco na comunicação da 1a
Vara da Fazenda Pública com o leiloeiro designado, ou o próprio
leiloeiro não se atentou que o pedido de designação de hasta
pública era tão somente para 1 (um) único imóvel. (...)”.
Por conseguinte, estão presentes elementos que evidenciam o
requisito legal da plausibilidade do direito da agravante.
De outra parte, não se pode olvidar do dano irreparável ou de difícil
reparação que decorreria de eventual arrematação do imóvel discutido, com a
possibilidade de venda deste bem a terceiros e imissão na posse pelos arrematantes.
A alienação de imóvel em litígio poderia prejudicar eventuais adquirentes de boa-fé.
Em assim sendo, entendo, ao menos por ora, que a agravante
demonstrou a posse legítima do bem e possível boa-fé em contraponto às premissas
contidas no art. 678, “caput, CPC, justificando, dessa forma, o deferimento da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066581-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de urgência direcionada ao sobrestamento dos efeitos dos leilões eletrônicos
designados relativamente ao bem questionado até final julgamento dos embargos de
terceiro, impondo-se a reforma da r. decisão recorrida.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator